Tribunal: TJSP
Processo: 2195552-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO CASTELO DE AREIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE AINDA PRESENTES – APREENSÃO DE GRANDE MONTA DE DROGAS, ARMAMENTOS E MUNIÇÕES, ALÉM DE PETRECHOS E ANOTAÇÕES RELACIONADOS À NARCOTRAFICÂNCIA – MEDIDA EXTREMA IMPERIOSA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

Ementa:
HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO CASTELO DE AREIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE AINDA PRESENTES – APREENSÃO DE GRANDE MONTA DE DROGAS, ARMAMENTOS E MUNIÇÕES, ALÉM DE PETRECHOS E ANOTAÇÕES RELACIONADOS À NARCOTRAFICÂNCIA – MEDIDA EXTREMA IMPERIOSA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Número do Registro: 2020.0000890713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Habeas Corpus Criminal no 2195552-68.2020.8.26.0000, da
Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é impetrante
LEANDRO
LOURENÇO
DE
CAMARGO
e
Paciente
ALEX
APARECIDO ALVES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON
BRANDÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2195552-68.2020.8.26.0000 – VOTO No 51308
2/7
Voto no 51308
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2195552-68.2020.8.26.0000
Comarca: SANTA BÁRBARA D OESTE - (Processo no 1500442-44.2020.8.26.0630)
Juízo de Origem: 1a. Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Leandro Lourenço de Camargo
Paciente: Alex Aparecido Alves
Corréus: Anderson Pedroso de Oliveira, Paulo Henrique Ferreira da Silva, Gleise
Grazieli Renuza, Katia Mendes Ferreira e Danilo Mendes Ferreira
Relator
EMENTA
HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO CASTELO DE AREIA – ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO – REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO DA
LIBERDADE DO PACIENTE AINDA PRESENTES – APREENSÃO DE
GRANDE MONTA DE DROGAS, ARMAMENTOS E MUNIÇÕES, ALÉM DE
PETRECHOS E ANOTAÇÕES RELACIONADOS À NARCOTRAFICÂNCIA –
MEDIDA EXTREMA IMPERIOSA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
O advogado Leandro Lourenço de Camargo
impetra habeas corpus em favor de ALEX APARECIDO
ALVES, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do r. Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de SANTA BÁRBARA D'OESTE, nos
autos do Processo no 1500442-44.2020.8.26.0630.
Sustenta,
em
síntese,
ausência
dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, destacando a
ausência de fundamentação idônea das decisões combatidas

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2195552-68.2020.8.26.0000 – VOTO No 51308
3/7
e a desnecessidade da medida adotada, mormente ante a
presença de predicados pessoais favoráveis. Pleiteia, assim,
a liberdade provisória com imediata expedição de alvará de
soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 81/83).
Dispensadas as informações da apontada
autoridade coatora, a douta Procuradora de Justiça, Dra.
Sylvia Maria Monteiro e Bartoletti, opina pela denegação da
ordem (fls. 92/95).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Persistem os motivos propulsores da medida
constritiva de liberdade.
Após
intenso
e
minucioso
trabalho
investigatório desenvolvido pelo DEINTER 9 de Piracicaba e
pela DISE de Americana, que deflagrou a denominada
operação “CASTELO DE AREIA”, desvelou-se verdadeiro
esquema, do qual também faziam parte as pacientes,
estruturalmente organizado e com divisão de tarefas,
engendrado para a prática de infrações penais, em especial
o tráfico ilícito de entorpecentes e o porte ilegal de armas de
fogo e de munições.
Diante disso, em cumprimento a mandado
de busca e apreensão judicialmente autorizado, agentes
policiais rumaram à residência do paciente, situada à Rua
Virgínio Matarazzo, no 375, na cidade de Santa Bárbara
d'Oeste, onde localizaram 01 (uma) porção de cocaína
(0,15g), 05 (cinco) porções de maconha (41,7g), e 1/2 (meio)
tijolo da mesma substância entorpecente (160,0g), além de
03 (três) cadernos, 03(três) cadernetas e 01 (uma) folha de

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2195552-68.2020.8.26.0000 – VOTO No 51308
4/7
papel contendo anotações relativa ao comércio deletério.
Também foram encontrados outros objetos
ilícitos, armamentos, munições e substâncias perniciosas
nos imóveis dos demais integrantes da organização criminosa.
Pois bem.
A despeito dos argumentos expendidos pelo
zeloso subscritor do presente writ, a autoridade acoimada
coatora
apontou
sólidos
fundamentos
para
negar
a
liberdade provisória do paciente, destacando a altíssima
gravidade dos fatos e a multiplicidade delitiva, desvendada
na operação policial que culminou com a apreensão de
vultuosa quantidade de drogas variadas, além de apetrechos
típicos
à
mercancia
espúria,
numerário,
anotações,
munições e armamentos.
Ao que se infere da incipiente persecução
penal, a operação transcorreu formalmente em ordem,
sendo fortes os indícios em desfavor de ambas as pacientes,
porquanto as investigações efetivamente apontavam a
presença de duas mulheres.
Com efeito, as r. decisões guerreadas pelo
combativo
advogado,
não
se
mostram
ilegais
ou
teratológicas (cf. fls. 73/75 e 79). Ao contrário do quanto
alegado pelo subscritor da exordial, a autoridade acoimada
coatora sopesou com critério a impossibilidade de conceder
liberdade provisória ao paciente, não havendo cogitar
desfecho diverso.
Aliás, ambas as decisões estão lastreadas
nos
escorreitos
fundamentos
expendidos
quando
da
conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 59/61).

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2195552-68.2020.8.26.0000 – VOTO No 51308
5/7
Assim, ante o quadro que permeia a
celeuma,
inexiste
o
alegado
constrangimento
ilegal,
porquanto hígidos os fundamentos que arrimaram a
decretação da custódia processual.
Repisa-se que o suplicante foi preso em
flagrante pela suposta prática de crimes de extrema
gravidade,
em
poder
de
vultuosa
quantidade
de
entorpecentes cuja potencialidade lesiva e o risco à saúde
pública promanam de forma simbiótica da natureza da
substância.
O agente que, em tese, ostenta considerável
quantidade de substância especialmente morbígera, como a
cocaína, a fim de negociá-la e difundir o uso coletivo,
qualificado pelos deletérios efeitos inerentes ao infausto
vício, expõe a Saúde Pública - objeto jurídico tutelado pela
norma penal - a maior perigo concreto, sendo, pois, tal
circunstância apta a justificar dose mais rígida de cautela.
Não bastasse, a alta complexidade do bando
criminoso
e
o
volume
intenso
de
entorpecentes
potencialmente negociados corroboram, de toda sorte, a
presença dos requisitos legais da custódia preventiva,
recomendando
a
manutenção
da
segregação
como
imperativo lógico da preservação da ordem pública. Em
semelhante julgado: “a manutenção da custódia cautelar
encontra
fundamentação
idônea,
pois
as
instâncias
ordinárias ressaltaram a periculosidade do Recorrentes, que
agiam no refino e na distribuição de cocaína em larga escala,
considerando-se a quantidade de droga apreendida, que
demonstrou a extensão da atividade desenvolvida e a
especial gravidade da conduta” (STJ, RHC 37159/PA, jg.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2195552-68.2020.8.26.0000 – VOTO No 51308
6/7
08/05/2014).
A prudência é impositiva, máxime frente ao
tratamento especialmente severo que a própria Carta da
República reserva ao tráfico ilícito de entorpecentes no
artigo 5o, incisos XLIII e LI e artigo 243, parágrafo único. Na
mesma toada caminhou o legislador infraconstitucional ao
equiparar o tráfico de drogas à categoria de crime hediondo,
submetendo os autores desta espécie de delito às previsões
específicas e mais rigorosas preconizadas pela Lei no
8.072/90.
In casu, resta inequívoca a periculosidade
social que pode advir da colocação em liberdade do paciente.
Desta feita, em virtude da necessidade de
segregação cautelar, dispensa-se a análise pormenorizada
da inviabilidade de substituição do cárcere por qualquer
outra medida cautelar alternativa (STJ, HC 312684/PR, jg.
30/03/2015).
De igual modo, a mera existência de
qualidades subjetivas supostamente favoráveis não induz
direito
à
liberdade
provisória,
quando
presentes
os
requisitos legais da custódia.
Neste sentido, “o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presença de
condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio
certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão
cautelar, notadamente se há nos autos elementos suficientes
para
justificar
a
segregação
preventiva”
(STJ,
HC
339673/MG, jg. 16/02/2016).
Sendo este o panorama de fundo que se
infere da r. decisão recorrida, seus fundamentos são o

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2195552-68.2020.8.26.0000 – VOTO No 51308
7/7
quanto bastam para a manutenção da prisão processual.
Não obstante, em observância ao disposto no
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
deverá o douto Juízo, de ofício, a cada 90 dias e
fundamentadamente,
reavaliar
a
necessidade
da
manutenção da coarctação da liberdade do paciente, sob
pena de torná-la ilegal.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se
a ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator